Tribunal: TJES
Processo: 5002508-41.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002508-41.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA PEREIRA ALVARENGA
RECORRIDO: CRISTINA PAULA SOEIRO DE CASTRO e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002508-41.2020.8.08.0030

RECTE.:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e JULIANA PEREIRA ALVARENGA

RECDO.:
JULIANA PEREIRA ALVARENGA e SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora relata que foi vítima de acidente causado pela ré, que colidiu frontalmente com a motocicleta que pilotava, causando-lhe fraturas de fêmur diafisária esquerdo, de tíbia diafisária esquerda e de rádio distal esquerdo (ou seja, na perna e braço esquerdos), além de luxação de tornozelo e cotovelo esquerdos. Mesmo após realização de cirurgia e sessões de fisioterapia, houve limitação de sua capacidade laboral e de outros aspectos da vida diária, de modo que a Autora teve que solicitar benefício por incapacidade junto ao INSS, dado que não pôde retornar ao seu trabalho. Aduz que as partes entabularam um acordo extrajudicial em que deram a mais ampla e rasa, geral e irrevogável quitação com relação aos danos corporais suportados, motivo pelo qual requer, em juízo, o pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2263053) pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, aduzindo ser insuficiente o quantum arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização pelos danos morais e estéticos suportados. Requer, por fim, a incidência dos juros de mora a partir da ocorrência do evento danoso, como assentado pela Súmula n° 54, STJ, em se tratando de hipótese de responsabilidade extracontratual.

Ao ID. 2456183, apresenta contrarrazões ao recurso interposto pela ré e requer preliminarmente o não-conhecimento do referido recurso, diante da ausência de dialeticidade; e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Tese da ré

Ao ID. 2277180, a ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. apresentou recurso inominado, pugnando preliminarmente pela incompetência deste juízo em razão da necessidade de perícia médica. No mérito, requer a reforma integral da sentença objurgada, tendo em vista a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, devidamente colacionado aos autos, demonstrando que houve a quitação plena, total e irrestrita das obrigações mediante recebimento do valor de R$ 78.360,86 (setenta e oito mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), pago à autora. Aduz, ainda, a impossibilidade de cumulação entre danos estéticos e danos morais, a ausência de cobertura securitária para danos estéticos, que é explicitamente excluído da apólice contratada, a ausência de danos morais e o necessário desconto do seguro DPVAT. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Ao ID. 2263066, apresenta contrarrazões recursais e requer o desprovimento do recurso autoral, eis que manifestamente improcedente.

Os réus CRISTINA e RODRIGO apresentaram contrarrazões recursais ao ID. 2263070, onde pugnam pelo desprovimento do recurso autoral; e, ao ID. 2456181, novas contrarrazões recursais, onde pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2263048) dispôs que:
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO os requeridos
CRISTINA PAULA SOEIRO DE CASTRO, RODRIGO TARDIN FRANCISCHETO e SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, de forma solidária a: A) PAGAREM
a autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos estéticos decorrentes das sequelas, lesões e limitações obtidas pelo acidente, atualizados com juros e correção monetária desde este data
;

B) PAGAREM
indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde este data
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela autora JULIANA PEREIRA ALVARENGA, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não há que se falar de falta de dialeticidade no recurso apresentado pela ré, eis que a mesma impugna de forma adequada a sentença proferida, apesar de muitas das vezes repetir os argumentos trazidos na sua peça de bloqueio.

No tocante a preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que

o laudo fornecido pelo Departamento Médico Legal
(ID. 2262955)
e laudo fisioterapêutico (ID. 2262951) que instruem a exordial mostram-se suficientes e adequados à prova do suposto dano, afastando a necessidade de prova técnica complexa (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74), motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR indicada.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Da leitura minuciosa dos autos, peço vênia para discordar do entendimento exarado pelo juízo de piso, para concluir que os pedidos constantes à inicial não procedem, eis que a parte autora requer direito já cumprido de forma extrajudicial pelos recorridos.

Salta aos olhos que há termo de quitação assinado entre as partes (ID. 2262956), o qual foi até mesmo apresentado pela parte autora em sua inicial; e, por este motivo, entendo que ao dar ampla, geral e irrestrita quitação à também recorrente Allianz Brasil Seguros S.A., e aos recorridos RODRIGO TARDIN FRANCISCHETO E CRISTINA PAULA SOEIRO DE CASTRO, a autora renunciou expressamente ao direito de postular quaisquer obrigações decorrentes dos fatos em relação aos quais se refere o acordo, que são exatamente os mesmos fatos deduzidos nesta ação.

Senão vejamos, in verbis, o teor do acordo assinado pela autora, ora recorrente: “
Com o recebimento do valor acima referido a título de indenização total, JULIANA PEREIRA ALVARENGA dá à SEGURADORA bem como ao segurado RODRIGO TARDIN FRANCISCHETO a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação, abrangendo todos os danos, inclusive a título de perda laborativa, bem como todos e possíveis direitos decorrentes deste sinistro e Apólice para nada mais reclamar da Sul América Companhia Nacional de Seguros, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo ou por qualquer título com fundamento no mesmo fato
”.

Registro que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quitação plena, para nada mais reclamar, em acordo extrajudicial é válida e produz efeitos, pelo que se desautoriza a propositura de ação judicial para fins de ampliar verba indenizatória aceita e recebida, como é o caso dos autos, em que o pagamento acordado já foi realizado. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA Nº 126/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFICÁCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Aplicável a Súmula nº 126 do Superior Tribunal de Justiça quando no acórdão recorrido há fundamento constitucional não atacado por recurso extraordinário. 5. Alterar as conclusões do acórdão, no sentido de que válida a quitação extrajudicial, da forma pretendida pela recorrente, demandaria a análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 6.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
7. Agravo interno não provido. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. (STJ - AgInt no AREsp 1316610 / SC 2018/0156217-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), Data do Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação: 06/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA)”

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. MULTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária. 2.
A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.
3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome, em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e morais, quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas, devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se da condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual a ela destinado. 4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos indisponíveis dos seus filhos menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais permaneceram com a possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da responsabilidade civil em nome próprio. 5. "São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito" (EREsp nº 292.974/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). 6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas por se considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração, com nítido caráter de prequestionamento, mostra-se descabida. Da mesma forma, é descabida a multa fixada quando opostos embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo na primeira oportunidade. 7. Não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, no que tange ao caso fortuito e ao valor da reparação por danos morais, porquanto os paradigmas apresentados possuem bases fáticas diversas do acórdão recorrido. 8. Recurso especial parcialmente provido. Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze acompanhando o Sr. Ministro Relator, no que foi seguido pelo Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Segunda Seção, por maioria, decide conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos Ferreira. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (voto-vista) e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. (STJ - REsp 815018 / RS 2006/0020169-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO (1143), Data do Julgamento: 27/04/2016, Data da Publicação: 06/06/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)”

Como o acordo celebrado abrangia “todos os danos”, o que por óbvio engloba os danos estéticos e morais, não há como permitir que a autora venha a juízo requerer o pagamento de nova indenização pelos mesmos fatos derivados do acordo extrajudicial realizado. Para ser possível a referida cobrança o referido instrumento deveria, no mínimo, ter excepcionado as espécies de danos que não estariam incluídos no ajuste.

Assim, concordando com o valor de R$ 78.360,86 (setenta e oito mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) pago pela seguradora, a ora recorrente estava ciente dos efeitos que o acordo poderia produzir e, ao aceitar os valores propostos e as condições de pagamento, esquivou-se do ingresso em juízo para perseguir a totalidade dos valores pretendidos, e, inclusive, do risco de perder a ação, motivo pelo qual não faz jus a valores complementares.

Dessa forma, como o acordo englobava a percepção de danos estéticos e morais, deve ser provido o recurso da requerida, restando prejudicado o recurso da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, conforme fundamentação supracitada. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

Outrossim, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, eis que restara prejudicado em razão do provimento do recurso da ré. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na inexistência neste momento de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.